Tribunal: TJDFT
Processo: 0720408-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720408-29.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JUAN PABLO DE QUEIROZ MATIAS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Itaucard S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de busca e apreensão proposta contra Juan Pablo de Queiroz Matias, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. A apelante apresentou petição requerendo a desistência do recurso interposto (id. 19083449). Nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil e do art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo a desistência do recurso. Retire-se o processo de pauta. Intimem-se. Brasília, 04 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator